Tribunal: STF
Processo: ARE 1344029
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RESTABELECIMENTO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATO REVISIONAL DA CONCESSÃO. ART. 114 DA LEI N. 8.112/90. SÚMULAS 346 E 473 DO STF. PODER DE REVISÃO DOS ATOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICABILIDADE AOS ATOS DE CONCESSÃO IRREGULAR DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM JUIÍZO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO BENEFÍCIO. MANUTEÇÃO DO CANCELAMENTO.
    1. O entendimento desta Corte Regional, no sentido de que a cessação de benefício previdenciário pressupõe a observância da garantia constitucional do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5°, LV, da CF), onde se inserem os recursos, de modo que somente após a decisão administrativa definitiva é que se pode desconstituir o ato jurídico perfeito do qual decorrem efeitos benéficos para o segurado, por força da aplicação da Súmula 160 do extinto TFR, tem aplicabilidade apenas e tão somente nas hipóteses em que a suspensão do benefício que se pretende restabelecer foi realizada antes da concessão de prazo para a apresentação de recurso administrativo pelo beneficiário, por violar aos princípios do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo de revisão do ato concessório.
    2. A Administração Pública pode, a qualquer tempo, dentro do prazo prescricional decenal do art. 103-A da Lei n. 8.213/91, rever os seus próprios atos para cancelar ou suspender benefício previdenciário que foi concedido irregularmente, em especial se decorrente de fraude, ou cuja manutenção não mais seja possível, porque não mais concorrentes os requisitos legais da concessão, desde que tal medida seja adotada por meio de procedimento administrativo que assegure ao beneficiário o devido processo legal, sem que tal modo de agir importe em violação ao princípio da segurança jurídica.
    3. Hipótese em que, havendo indícios do recebimento irregular de aposentadoria pela parte autora, por ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias respectivas a períodos de tempo de serviço computados para fins de concessão do benefício, foi dado início ao procedimento administrativo revisional do ato concessório, antes de decorrido o prazo de decadência decenal, no qual assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa – eis que a autora teve oportunidade de exercitar sua defesa administrativa, que restou rejeitada por não trazer provas idôneas para afastar os indícios de irregularidades previamente constatados, e não apresentou recurso administrativo desta decisão, embora tenha sido concedido o prazo de 30 (trinta) dias para tanto –, de modo que, não logrando a beneficiária comprovar a inexistência da irregularidade ventilada, correto o cancelamento do ato administrativo fraudulento de concessão do benefício.
    4. Do mesmo modo, não logrou a autora, no curso da lide, desincumbir-se do ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos necessários para fazer jus ao benefício cassado, uma vez que o cotejo da prova testemunhal colhida e da prova documental apresentada não elide a constatação obtida pelo INSS na esfera administrativa no sentido da ausência de período de contribuição suficiente para a aquisição da aposentadoria por tempo de contribuição, em especial ao longo dos 203 (duzentos e três) meses como contribuinte individual, entre 01/11/1975 e 15/03/2002, cujos carnês de recolhimento não foram, sequer parcialmente, trazidos aos autos, nem foram adequadamente justificadas as razões pelas quais haveria eventual impossibilidade de fazê-lo.
    5. Considerando que, na espécie, a autora foi cientificada, por carta datada de 28/12/2005, que a defesa administrativa por ela apresentada não foi acolhida, sendo-lhe concedido o prazo de 30 (trinta) dias para recorrer desta decisão – direito este não exercido –, é forçoso concluir que o cancelamento do benefício foi precedido de regular procedimento administrativo revisional, razão porque, não comprovado em juízo o preenchimento dos requisitos necessários para fazer jus ao benefício cancelado, não merece censura o ato administrativo que, no exercício do poder da autotutela da autarquia previdenciária, revisou o anterior ato concessório e determinou a cessação da aposentadoria por tempo de contribuição.
    6. Apelação desprovida.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente